Tribunal: TJPA
Processo: 0801170-81.2018.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801170-81.2018.8.14.0032
JUIZO RECORRENTE: JARDEL VASCONCELOS CARMO, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE/PA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: JOCIANE SALDANHA SOLTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO DO ATO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. No caso em exame, observa-se que o Gestor Público usou como motivação da redução da carga horária o limite imposto pela lei de responsabilidade fiscal.

2. Ocorre, todavia que a impetrante logrou êxito em comprovar que o Município de Monte Alegre, em que pese afirmar que existe necessidade de reduzir carga horária de servidores que já vinham exercendo há vários meses, contrata temporariamente para os mesmos cargos os quais reduziu a carga horária dos servidores.

3. Sendo assim, entendo como bem acentuou o juízo de piso que o ato administrativo apresenta vicio de motivação.

4. Assim, claro esta acerca da necessidade de serviço e que não haveria razão plausível para a redução da carga horária da impetrante, ora sentenciada.

5. Digo isso, mesmo levando em consideração a discricionariedade facultada ao Administrador Público em fixar a carga horária dos professores de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade, o que no presente caso não se justifica, especialmente levando-se em conta a absurdez em se aumentar a carga horária dos servidores temporários em detrimento da carga horária dos servidores efetivos, o que é ilegal e fere o Princípio da Isonomia.

6. Portanto, ficou demonstrado que o Município reduziu a jornada da impetrante, que é servidora concursada, porém contratou servidores temporários com jornada superior, exteriorizando a necessidade do ente estatal em contratar tais serviços.

7. Sentença mantida à unanimidade.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1º Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
EM REMESSA NECESSÁRIA, MANTER A SENTENÇA DE 1º GRAU
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
22
de março de 2021.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Monte Alegre, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
JOCIANE SALDANHA SOLTO
em face do
PREFEITO DE MONTE ALEGRE E O MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
, que julgou procedente o pedido inicial, concedendo a segurança.

Consta dos autos que a Impetrante é servidora concursada do Município de Monte Alegre, ocupando o cargo de professor pedagógico MAG-1, desde o ano de 1995. Relata que no ano de 2016 foi lotada com carga horaria de 200 horas-aula, contudo, no início do ano letivo de 2017, teve reduzida sua carga horária, o que por força de determinação judicial em mandado de segurança, conseguiu restabelecer.

Informou que, posteriormente, o Município de Monte Alegre instaurou processo administrativo para apurar a carga horária de todos os professores que tiveram restabelecida a carga horária por força de concessão de liminares, sendo o processo concluído com a decisão de reduzir a sua carga horária novamente.

Ressaltou que, o processo administrativo está viciado pois se fundamentou no fato que há falsa alegação que não há turmas disponíveis para lotar a professora, bem como o limite previsto na lei de responsabilidade fiscal para gastos com pessoal já estaria ultrapassado.

Pelo exposto, pleiteia que a Autoridade Coatora, no prazo de 48 horas, determine a suspensão dos efeitos do ato administrativo que reduziu a carga horária da impetrante, determinando que a mesma continue lotada na sua respectiva lotação ou substitua uma das professoras contratadas, permanecendo com as 200 horas aula até o transito em julgado da presente ação, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00, e mais as aplicações das sanções previstas no art. 26, da Lei nº 12.016/2009.

O juízo de piso determinou a intimação da autoridade coatora para prestar informações, deixando para apreciar o pedido liminar após manifestação da parte contrária.

A autoridade coatora apresentou manifestação ao mandado segurança, defendendo a legalidade do ato administrativo e pugnando, ao final, pela denegação da segurança (Id nº 3955154)

O Juízo de piso concedeu a liminar requerida, determinando que a autoridade impetrada restabeleça, no prazo de 05 (cinco) dias, a carga horária da autora em 200 horas aula, bem como os vencimentos correspondentes, sob pena de arbitramento de multa em caso de descumprimento. (ID Num. 3955180).

Sobreveio sentença concedendo a ordem pleiteada pela impetrante (ID. Num.3955190), nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido e CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para em via de consequência ratificar a medida liminar concedida que determinou que a carga horária da impetrante seja restabelecida em 200 horas aula bem como os vencimentos correspondentes, com a restituição dos valores suprimidos desde impetração, devidamente atualizado, desde o vencimento até o efetivo pagamento.

Sem honorários, por força das Súmulas n. 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, conforme dispõe o art. 14, caput, da Lei nº 12.016/2009. Destarte, decorrido o prazo para recurso voluntário, interposto ou não, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

P. R. I. (...)”

Conforme certidão (ID. Num. 3955192), transcorreu
in albis
o prazo para interposição de recurso voluntário.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público de Segundo Grau, por meio do seu 2º Procurador de Justiça Civil, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, manifestou-se pela confirmação da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASANA MUTRAN (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço da remessa necessária e passo a proferir o voto.

Primeiramente, cabe ressaltar que será aplicado ao caso concreto o Novo Código de Processo Civil, em obediência ao art. 14 do CPC, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/2015, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora guerreada.

Como se vê, a discussão da matéria volta-se à questão da legalidade do ato praticado pelo Prefeito Municipal de Monte Alegre que reduziu a carga horária da impetrante, refletindo-se em prejuízos de ordem financeira.

No caso em exame, observa-se que o Gestor Público usou como motivação da redução da carga horária o limite imposto pela lei de responsabilidade fiscal.

Ocorre, todavia que a impetrante logrou êxito em comprovar que o Município de Monte Alegre, em que pese afirmar que existe necessidade de reduzir carga horária de servidores que já vinham exercendo há vários meses, contrata temporariamente para os mesmos cargos os quais reduziu a carga horária dos servidores.

Sendo assim, entendo como bem acentuou o juízo de piso que o ato administrativo apresenta vicio de motivação:

“(...) Me parece, portanto, que o ato administrativo apresenta vício de motivação, pois, se de fato há necessidade de reduzir carga horária para se adequar a LRF, a contratação temporária demonstra justamente o contrário, pois, ao analisar os autos é possível constatar por meio da documentação anexa que existe nos quadros do Município de Monte Alegre alguns servidores a título precário, isto é, contratados de forma temporária para o mesmo cargo exercido pela parte autora.”

Assim, claro esta acerca da necessidade de serviço e que não haveria razão plausível para a redução da carga horária da impetrante, ora sentenciada.

Digo isso, mesmo levando em consideração a discricionariedade facultada ao Administrador Público em fixar a carga horária dos professores de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade, o que no presente caso não se justifica, especialmente levando-se em conta a absurdez em se aumentar a carga horária dos servidores temporários em detrimento da carga horária dos servidores efetivos, o que é ilegal e fere o Princípio da Isonomia.

Portanto, ficou demonstrado que o Município reduziu a jornada da impetrante, que é servidora concursada, porém contratou servidores temporários com jornada superior, exteriorizando a necessidade do ente estatal em contratar tais serviços.

Nesse sentido:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIMINUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA IMPETRANTE. ATO IMOTIVADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CORRETA A SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA PROCEDESSE A ADEQUAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. PRECEDENTES DO TJ/PA 1- Na hipótese em julgamento, a impetrante, de acordo com o edital do concurso a que se submeteu e fora aprovada, teve atribuída a carga horária de 195 Horas/aulas mensais e, no caso de redução, a Administração Pública deveria levar em consideração o interesse público. 2- A diminuição imotivada da carga horária, tem influência direta no padrão remuneratório da impetrante, sob pena de violação dos princípios do devido processo legal e da irredutibilidade de vencimentos. 3- Resta demonstrada a ilegalidade no ato coator, que sem qualquer justificativa plausível, alterou a jornada de trabalho, reduzindo-se, por conseguinte, seus vencimentos. 4- Reexame Necessário conhecido para se confirmar a Sentença de 1º grau, que concedeu a segurança pretendida, em todos os seus termos. Precedentes do TJ/PA. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do Reexame Necessário e em consonância com o parecer do Ministério Público, manter a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 12/08/2019 a 21/08/2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora” (2118922, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, DJe 2019-08-22).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE DOCENTE COM REFLEXO REMUNERATÓRIO COM VISTAS À ADEQUAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO DO ATO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
. APLICAÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O motivo do ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação do fato que originou a manifestação de vontade. Em outras palavras, se o motivo se conceitua como a própria situação de fato que impele a vontade do administrador, a inexistência dessa situação provoca a invalidação do ato, revelando, assim, o que se entende como a teoria dos motivos determinantes. 2. Na hipótese em tela, extrai-se das razões recursais que a instauração do processo administrativo para fins de redução da carga horária da impetrante se deu em razão da necessidade da municipalidade se adequar aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que se se encontra com 84% (oitenta e quatro) por cento com suas despesas comprometidas com pagamento de pessoal. 3. Não é de se olvidar que a proteção da confiança do administrado por meio da exigência da atuação leal e coerente da Administração Pública ocorre, ainda, a partir da teoria dos atos próprios (venire contra factum proprium). De acordo com o brocardo mencionado, a Administração tem por objetivo principal evitar situações contraditórias e desleais nas suas relações administrativas, para que não ocorra violação aos princípios da confiança e boa-fé, de tal sorte que o Estado não pode pautar sua atuação por meio de atos contraditórios, mediante a incompatibilidade do ato posterior com o anterior
. 4. In casu, observa-se a atitude que o ente agravante com a redução da carga horária da agravada sob o manto famigerada Lei de Responsabilidade Fiscal se revela contraditória, uma vez que, por um lado, sustenta ele a necessidade de redução das despesas com pessoal, enquanto que procede com contratações temporárias, inflando ainda mais os gastos com pessoal
. 5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 9 (nove) aos 16 (dezesseis) dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove. Turma Julgadora Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro). Belém/PA, 16 de setembro de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (TJ-PA - AI: 08044052120198140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 09/09/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/09/2019)

Sendo assim, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

Ante o exposto, na esteira do parecer Ministerial,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa),
22
de março de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/03/2021